Tribunal: STF
Processo: HC 103842
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO-CRIME. SUPOSTA DEFICIÊNCIA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. ORDEM DENEGADA. 


1. Naquelas situações em que a deficiência da defesa evidencia descaso, falta de iniciativa ou mesmo desinteresse pela realização de diligências cabíveis, é possível equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa técnica. O que, todavia, não ficou demonstrado na concreta situação dos autos. Caso em que o defensor então nomeado pelo Juízo, para além de apontar a falta de prova para a condenação, pugnou pela absolvição do acusado, em sede de alegações finais, embora fazendo-o sucintamente. Mais: tal como consignado pela autoridade apontada como coatora, “é comum a falta de exposição dos argumentos defensivos em sede de alegações finais; pois, quando conveniente, a defesa reserva suas teses para o julgamento plenário”. 




2. A nulidade processual argüida pela impetração não se fez acompanhar da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo pronunciado. O que atrai a incidência da Súmula 523/STF. Precedente específico: HC 92.207, da relatoria da ministra Cármen Lúcia. 




3. Ordem denegada.